Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713377-05.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MENKAR INCORPORACAO LTDA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de reconsideração formulado por MENKAR INCORPORAÇÃO LTDA na petição de ID 52628961, tendo em vista que a nova inscrição como devedora do IPTU no ano fiscal de 2023 escapa ao objeto da presente demanda, consistente na anulação dos lançamentos tributários formalizados entre 2018 e 2022. Portanto, eventual pedido de anulação de nova inscrição deverá ser realizado em sede própria. Intime-se a Apelada para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 52657982. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator